Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-51.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1006479-51.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Posse, Usucapião Especial (Constitucional), Competência]

Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVONE BORTOLOTTI - CPF: 204.587.201-78 (APELANTE), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO), Thiago José M. Fernandes (APELADO), Emanuelle H. E. Correa da Costa (APELADO), Donatila Gonçalves de Queiroz (APELADO), Isaura Cristina Medeiros - (APELADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO APELO PARA REFORMAR A SENTENÇA, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL PERTENCENTE A COHAB/MT – SUPOSTA QUITAÇÃO DO IMÓVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA COMPROVAÇÃO – CONCESSÃO DO PEDIDO DE USUCAPIÃO EM GRAU RECURSAL – DECISÃO ULTA PETITA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1 - Apesar da juntada do documento expedido pela administradora da extinta COHAB/MT, por meio do qual a autora/apelante tenta comprovar a quitação do imóvel, nota-se que o referido documento não contém nenhuma assinatura, somado ao fato de que o Estado de Mato Grosso afirma nas contrarrazões do apelo “que não há prova, nos autos, de que o imóvel fora quitado pelos compromissários compradores”.

2 - O pedido do apelo foi no sentido de “anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
”, de modo que, reconhecer desde logo o direito da apelante, configura decisão
ultra petita
, o que é vedado nos termos do artigo 492 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVONE BORTOLOTTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Usucapião Urbana nº 1006479-51.2021.811.0041, julgou improcedente os pedidos, cujo objeto é o imóvel residencial localizado à Rua 31, Quadra 54, Casa 9, Bairro Morada da Serra III, Setor 5, nesta Capital.

Em suas razões recursais (Id. 138972759), argumenta que está no imóvel há mais de 30 (trinta) anos e que não há falar em bem público, posto que encontra-se quitado.

Argumenta ainda acerca da imprescindibilidade da ação de usucapião para regularizar o imóvel.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 158314685.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse Público (Id. 163910696).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possiblidade de utilização de Ação de Usucapião em relação à imóvel proveniente da COHAB.

Os pedidos contidos na inicial estão assim formulados:

Por todos os fundamentos aduzidos, invocando a proteção jurídica adrede expressada, requer que Vossa Excelência digne-se a:

I – Receber a petição inicial, vez que presente os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC/15;

II – Preliminarmente, com fundamento no artigo 5º, LXXIV da CF e artigo 98 e seguintes do CPC/2015, pugna a Vossa Excelência, pela concessão da gratuidade da justiça, haja vista que não possui condição financeira atualmente para arcar com as custas processuais, tratando-se de pessoa natural, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência, ut §§2º e 3º do art. 99 do CPC;

III – No mérito, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 1.240 do Código Cívil pátrio, o reconhecimento da usucapião urbana e aplicação do seus efeitos, como a escrituração do imóvel, vez que preenchido os requisitos tais como dimensão menor que 250 m2, exercício da posse mansa e pacífica por período superior a 5 anos, não ser proprietária de nenhum outro imóvel e, por fim, a destinação familiar do imóvel;

IV – Requer a citação da requerida COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAB/MT, atualmente representado pelo seu Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, localizada na Av. República do Líbano, nº 2258, bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP 78048-196, para que, querendo, responda no prazo legal sob pena de revelia;

V – os benefícios do artigo 212 §2°, do Código de Processo Civil, para as diligências citatórias a serem realizadas neste feito;

VI – a expedição dos ofícios de praxe, na tentativa de localizar os interessados, sem prejuízo da citação editalícia;

VII – a produção de todas as provas necessárias desde que admitidas na legislação processual pátria.

Dá-se a causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

A sentença foi proferida no dia 25/04/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, considerando a autorização disposta no artigo 332, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante de toda a fundamentação jurídica adrede expressada, requer a Vossa Excelência que o presente recurso seja totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo, por ser a demonstração da mais lídima justiça!

São os termos em que, pede deferimento.

O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento do imóvel descrito na exordial ser considerado bem público.

Desta forma, para saber acerca da possibilidade da propositura da presente Ação de Usucapião, é imprescindível responder duas questões, quais sejam:

A) O imóvel descrito na exordial é bem público ou privado?

B) Caso seja considerado bem privado, preencheu o Apelante os requisitos para a usucapião urbana?

Com relação ao primeiro questionamento, destaco que o imóvel objeto da lide (casa residencial localizada à Rua 31, Quadra 54, Casa 9, Bairro Morada da Serra III, Setor 5, nesta Capital), é proveniente de programa público estadual de habitação popular denominado COHAB (Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso), ou seja, há o envolvimento de erário público.

Desta forma, pelo fato do imóvel pertencer e haver um vínculo com o sistema financeiro de habitação, estaria o mesmo afetado por uma prestação de serviço público.

Dentro desse contexto, deve o imóvel ser considerado um bem público.

Logo, impossível de ser usucapido, haja vista que bem público é imprescritível.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020. 2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião. 3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF. 4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos. 5- O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes. 6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável. 7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido. (STJ - REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021) (NEGRITEI)

No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço que afasta por completo a natureza pública do imóvel descrito na exordial, qual seja, o mesmo está totalmente quitado, conforme se pode observar no documento anexado no Id. 138972716, expedido pela própria administradora da extinta COHAB/MT (ELONET).

É bem verdade que a quitação não foi realizada pela Apelante, mas sim pela antiga mutuária (Zenaide M. Da S. Rabelo).

No entanto, tal fato será melhor abordado quando do enfrentamento do segundo questionamento formulado no início deste voto.

Além do imóvel estar plenamente quitado, não há hipoteca sobre o mesmo, conforme se infere na Certidão expedida pelo 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá e acostada no Id. 138972760.

Desta forma, se o imóvel está quitado e não há hipoteca sobre o mesmo significa afirmar, em última análise, que o mesmo não está mais vinculado ao sistema financeiro de habitação.

Dentro desse contexto, o imóvel descrito na exordial deixou de ser público e passou a ser privado.

Logo, possível é a propositura de Ação de Usucapião.

Nesse sentido, já decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL PERTECENTE À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (COHAB) - REGRA GERAL - BEM PARTICULAR - IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - PRECEDENTE DO COLENDO STJ - NATUREZA DE BEM PÚBLICO - CASO CONCRETO - IMÓVEL QUITADO, NA POSSE DOS RECORRENTES POR MAIS DE TRINTA ANOS E SEM OPOSIÇÃO PELA COHAB - NATUREZA DE BEM PARTICULAR - PRESCRITIBILIDADE - ARTIGOS 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, E 2.029 DO CC/2002 - POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - PEDIDO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Os bens pertencentes às sociedades de economia mista, em regra, são considerados particulares e são suscetíveis de aquisição através da usucapião (artigo 98 do Código Civil). O colendo STJ, nos autos do RESP n. 1448026/PE, concluiu que os imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetados à prestação de serviço público, devem ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritíveis. No caso concreto, o imóvel, ainda que destinado à execução do Plano de Habitação para as classes de baixa renda, encontra-se na posse dos apelantes por mais de trinta anos, sem qualquer oposição da COHAB, bem como está devidamente quitado, razões pelas quais não mais pode ser considerado como bem público. Uma vez iniciada a posse na vigência do Código Civil de 1916, deve ser aplicada a regra específica contida no artigo 2.029 do Código Civil de 2020. Estando demonstrado nos autos que os apelantes estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e nele exerceram a posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, deve-lhes ser reconhecido o domínio sobre o bem usucapiendo. Não há que se falar na condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios uma vez que, conforme o princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0231.12.011217-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2020, publicação da súmula em 14/10/2020) (NEGRITEI)

Passo então a enfrentar o segundo questionamento formulado no início deste voto, qual seja, houve o preenchimento dos requisitos para a usucapião.

Consigno inicialmente que, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar a existência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal.

Tal responsabilidade fica claro e evidente, ante ao disposto no art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, onde está preconizado que o Estado de Mato Grosso sucederá a COHAB em todos os seus direitos e obrigações.

Assim, pode o Autor propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos arts. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, ou vedação de denunciação
per saltum.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado emanado do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALIENAÇÃO A
NON DOMINO
. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Na hipótese em que o Estado efetua venda a non domino, tem ele, em face de sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 456.455/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006, p. 366)

De acordo com o art. 183, “caput”, da Carta Magna, para que seja possível a usucapião, necessário se faz a observância dos seguintes critérios: 1) possuir o imóvel urbano até 250m2; 2) posse por 5 anos de forma ininterrupta, de forma mansa e pacífica, ou seja, sem oposição; 3) utilizá-lo como moradia para si ou de sua família e; 4) não possuir outro urbano ou rural.

Assim está redigido o referido mandamental constitucional,
in verbis:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Analisando os documentos que compõem todo o acervo probatório, conclui-se que o Apelante observou todos os requisitos.

De acordo com a Certidão expedida pelo 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá e acostada no Id. 138972760, o imóvel tem exatamente 250m2.

Também restou comprovado que o imóvel é destinado para fins de moradia, primeiro, pelas características do próprio bem.

Segundo, a própria COHAB admitiu que o Apelante encontra-se na “unidade habitacional” desde 25/03/1993, conforme Notificação anexada no Id. 138972710.

Com isso, preenchido não só o requisito da finalidade de moradia do bem, como também do lapso temporal superior à 5 (cinco) anos, posto que encontra-se no imóvel há quase 30 (trinta) anos.

Logo, imperioso é o reconhecimento da usucapião em favor do Apelante.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO para reformar a sentença prolatada pelo juízo a quo e reconhecer a usucapião do imóvel descrito na exordial (imóvel residencial localizado à Rua 31, Quadra 54, Casa 9, Bairro Morada da Serra III, Setor 5, nesta Capital) em favor do Apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho a relatora.

EM 22 DE MAIO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 12 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ivone Bortolotti contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou
liminarmente
improcedente o pedido inicial, cujo objeto é o imóvel residencial localizado à Rua 31, Quadra 54, Casa 9, Bairro Morada da Serra III, Setor 5, nesta Capital.

A ilustre Desembargadora
deu provimento
ao apelo para reformar a sentença recorrida e reconhecer a usucapião do imóvel descrito na exordial em favor do Apelante.

Pedi vista dos autos para melhor análise do recurso.

Pois bem.

É consabido que a Constituição Federal, em seus artigos 183, §3° e 191, parágrafo único, estabelece expressamente que “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

O tema também é retratado no Código Civil atual, constando no artigo 102 que “Os bens públicos não são sujeitos a usucapião”.

Nesse mesmo sentido, cabe registrar que, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, o STF já havia editado a Súmula n° 340, segundo a qual “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”, sendo inquestionável que permanece vigente, até porque representa de forma exata e atual a normatização constitucional e civil sobre a matéria.

Vê-se, portanto, vedação constitucional, civil e jurisdicional à aquisição de bens públicos via usucapião.

No caso concreto, conforme pode ser observado na escritura pública colacionada aos autos, que o imóvel em questão pertencia à Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT (id. 138972712).

Ocorre que, com a extinção da COHAB/MT, os imóveis integrantes de seu patrimônio foram revertidos ao Estado de Mato Grosso, conforme artigos 9° e 11° da Lei n° 6.763/1996,
in verbis
:

Art. 9 - Os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio da COHAB/MT que, após a liquidação,
reverterem para o Estado de Mato Grosso, serão alienados de acordo com a Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993,
alterada pela Lei n 8.883, de 8 de junho de 1994, destinando-se o produto da alienação à política habitacional de interesse social.

(...)

Art. 11 - O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações. (...)
[Destaquei].

Constituindo o imóvel em questão bem público, ante a sucessão do Estado de Mato Grosso à COHAB/MT, não é admissível a sua aquisição por usucapião.

Importante ressaltar que, apesar da juntada do documento expedido pela administradora da extinta COHAB/MT de id. 138972716, por meio do qual a autora/apelante tenta comprovar a quitação do imóvel, nota-se que o referido documento não contém nenhuma assinatura, somado ao fato de que o Estado de Mato Grosso afirma nas contrarrazões do apelo “que não há prova, nos autos, de que o imóvel fora quitado pelos compromissários compradores”.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – USUCAPIÃO – IMÓVEL PERTENCENTE À EXTINTA COHAB/MT – CARTEIRA FUNDIÁRIA ASSUMIDA PELO INTERMAT – BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. O julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) é cabível nas causas que dispensem a instrução probatória, quando a pretensão autoral afronta enunciado de súmula do STF ou do STJ e/ou acórdãos proferidos em julgamentos de recursos repetitivos por esses Tribunais; entendimento firmado em IRDR ou assunção de incompetência e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, bem como nos casos de prescrição ou decadência.

2. In casu, o imóvel em questão pertencia à COHAB/MT que, após a sua extinção, foi revertido ao Estado de Mato Grosso conforme artigos 9° e 11° da Lei n° 6.763/1996, tratando-se, pois, de bem público.

3. A aquisição de bens públicos por usucapião é vedada pelo artigo 183, §3° e 191, parágrafo único da Constituição da República, além do artigo 102 do Código Civil, sendo, ainda, matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n° 340.

(N.U 1000920-04.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL URBANO PERTENCENTE À EXTINTA COHAB – CARTEIRA FUNDIÁRIA ASSUMIDA PELO INTERMAT – BEM PUBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – SUCUBENTE CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O recorrido adquiriu o imóvel objeto dos autos através de financiamento junto a COHAB-MT, tendo recebido o termo de quitação e a escritura definitiva através do INTERMAT.

2 - A COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE MATO GROSSO foi extinta, tendo a sua carteira fundiária assumida pelo INTERMAT – INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO nos termos da Lei 7.199/99 de 08.12.1999, alterada pela Lei 7.647/02 de 18.02.2002.

3 - Após a publicação da Lei em comento, o imóvel tornou-se público e passou a pertencer ao INTERMAT.

4 - A recorrida passou a morar no imóvel a partir do ano de 2003, quando o mesmo já pertencia ao Estado de Mato Grosso, não sendo mais possível ser objeto de usucapião. 5 - (...).

(TJMT, AC nº 51363/2014, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 8/10/2014).

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – IMÓVEL PERTENCENTE A COHAB/MT – BEM DE NATUREZA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Ação de usucapião especial urbana. Art. 183 da CF. imóvel pertencente à COHAB/MT, que passou ao domínio do Estado de Mato Grosso, cujos bens passaram a ter natureza pública e a integrar o patrimônio público, impossibilitando a aquisição através de usucapião. Art. 183, §3º, da CF. Imóvel regularmente transferido pelo Estado de Mato Grosso ao atual proprietário, em 11/02/2011; ação reivindicatória ajuizada em 04/04/2011, que afasta o requisito temporal de cinco anos de posse ininterrupta sem oposição; sentença mantida.”

(TJMT, AC n° 133534/2015, Decisão Monocrática, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 25/01/2016).

Por fim, verifica-se que o pedido do apelo foi no sentido de “anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
”, de modo que, reconhecer desde logo o direito da apelante, conforme fez a douta Relatora, em meu entender configura decisão
ultra petita
, o que é vedado nos termos do artigo 492 do CPC,
in verbis
:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com esses argumentos, pedindo vênia à ilustre Desembargadora Relatora, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação,
a fim de possibilitar à parte autora comprovar a quitação do imóvel, objeto do litígio e os demais requisitos da ação de usucapião.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Revejo o meu posicionamento para acompanhar o voto da 1ª Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 12 DE JUNHO DE 2023:

A RELATORA
DEU PROVIMENTO
AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO
A QUO
E RECONHECER A USUCAPIÃO DO IMÓVEL DESCRITO NA EXORDIAL; A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 2º VOGAL
PROVERAM O RECURSO
DE APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3º VOGAL – CONVOCADO)

Peço vênia à relatora, mas acompanho a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL-CONVOCADA):

Acompanho a divergência, com a vênia da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023